Tribunal: TJSP
Processo: 1013300-12.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelações. Desapropriação Indireta. Praia Grande. Área abrangida por reserva legal. Lei Municipal 1.656, de 07 de junho de 2013. Limitação administrativa. Prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Decurso do lapso temporal entre a data da publicação da lei municipal e o ajuizamento da demanda. Prescrição consumada. Sentença reformada.

Ementa:
Apelações. Desapropriação Indireta. Praia Grande. Área abrangida por reserva legal. Lei Municipal 1.656, de 07 de junho de 2013. Limitação administrativa. Prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Decurso do lapso temporal entre a data da publicação da lei municipal e o ajuizamento da demanda. Prescrição consumada. Sentença reformada. Recurso do autor desprovido. Recurso do Município parcialmente provido, para declarar a prescrição da pretensão indenizatória.